Tribunal: TJES
Processo: 5005154-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005154-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COTE D'AZUR

AGRAVADO: LEONARDO GOLTARA ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM UNIDADE CONDOMINIAL. TUTELAS PROVISÓRIAS. FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao cogitar a perda de interesse superveniente por estar adotando as medidas necessárias à solução dos problemas alegados pelos recorridos, o agravante culmina por confirmar o acerto da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos. Nesse sentido: REsp 653.381/RJ, 3ª Turma, DJ 20/03/2006; REsp 889.886/RJ, 2ª Turma, DJ 17/08/2007[...]” (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

3. Além disso, as tutelas provisórias podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental e pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada (art. 294,parágrafo único, e art. 296, caput, ambos do CPC), sem que isso traduza malferimento ao contraditório e à ampla defesa. (AgInt no AREsp n. 1.297.302/DF)

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser mantida, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5005154-12.2023.8.08.0000

Agravante: Condomínio Residencial Cote D’Azul

Agravados: Leonardo Goltara Almeida e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente em favor dos agravados estabelecendo
“[...]o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para que o Condomínio Côte D’Azur providencie o reparo imediato das infiltrações e falhas nas impermeabilizações observadas no imóvel, como determinado na perícia técnica, bem como outras que se mostrem necessárias para cessar definitivamente os problemas enfrentados pela requerente em sua unidade n ° 703[...]”.
(ID. 4996641)

Inconformado o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que o juízo de origem tinha inicialmente denegado a medida urgente pleiteada pelos recorridos e que em momento posterior, subvertendo a marcha processual, acolheu requerimento deferindo tutela provisória de natureza diversa da requerida. Aduz que a decisão atacada não foi adequadamente fundamentada e viola o princípio da não surpresa. Ademais, alega que vem adotando medidas para resolver os problemas apresentados na unidade residencial dos recorridos, além de obras de reparos na fachada do prédio sugerindo inclusive a perda do objeto superveniente. Por fim, defende que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida urgente e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, vindica a reforma da decisão. (ID. 4995326)

Por meio da decisão ID. 5017423 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual o recorrente interpôs agravo interno (ID. 5173360).

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pela incolumidade da decisão (IDs. 5327880 e 5491302)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente em favor dos agravados estabelecendo
“[...]o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para que o Condomínio Côte D’Azur providencie o reparo imediato das infiltrações e falhas nas impermeabilizações observadas no imóvel, como determinado na perícia técnica, bem como outras que se mostrem necessárias para cessar definitivamente os problemas enfrentados pela requerente em sua unidade n ° 703[...]”.
(ID. 4996641)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o juízo de origem tinha inicialmente denegado a medida urgente pleiteada pelos recorridos e que em momento posterior, subvertendo a marcha processual, acolheu requerimento deferindo tutela provisória de natureza diversa da requerida. Aduz que a decisão atacada não foi adequadamente fundamentada e viola o princípio da não surpresa. Ademais, alega que vem adotando medidas para resolver os problemas apresentados na unidade residencial dos recorridos, além de obras de reparos na fachada do prédio sugerindo inclusive a perda do objeto superveniente. Por fim, defende que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida urgente. (ID. 4995326)

Ao proferir a decisão ID. 5017423 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a decisão constante do evento n. 4996641 se apresenta devidamente fundamentada em laudo técnico e em
“[...]e-mail trocado com o condomínio demandado no qual se trata de vistoria para reparos necessários envolvendo as infiltrações que assolam a unidade da parte autora.”

Além disso, conforme didaticamente consignado no voto condutor do EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ,
“[...]em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos. Nesse sentido: REsp 653.381/RJ, 3ª Turma, DJ 20/03/2006; REsp 889.886/RJ, 2ª Turma, DJ 17/08/2007[...]” (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Ademais, as tutelas provisórias podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental e pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada (art. 294,parágrafo único, e art. 296, caput, ambos do CPC), sendo certo que de acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]Não há afronta ao contraditório ou à ampla defesa na ausência de intimação da parte contrária nos casos de decisão proferida em tutela de urgência "inaudita altera parte".[...]” (AgInt no AREsp n. 1.297.302/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

Por fim anoto que o próprio agravante, ao cogitar a perda de interesse superveniente por estar adotando as medidas necessárias à solução dos problemas alegados pelos recorridos culmina por confirmar o acerto da decisão agravada, sobretudo porque o próprio recorrente afirma em sua minuta recursal que já providenciou ou está buscando soluções para promover os reparos reivindicados na inicial.

Nada obstante, considerando as peculiaridades do caso, entendo por bem privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1a Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, bem como
julgo prejudicado
o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.